Tribunal: TJSP
Processo: 2024883-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Impugnação de crédito em recuperação judicial. Decisão que determinou o recolhimento de custas iniciais. Agravo de instrumento do credor.

Alegação de estar prejudicado o recurso, dada a superveniência da quebra da agravada, decretada na origem. Os efeitos dessa decisão, todavia, foram obstados, ao menos até agora, por liminar deferida noutro agravo de instrumento, interposto pela recuperanda,

Ementa:
Impugnação de crédito em recuperação judicial. Decisão que determinou o recolhimento de custas iniciais. Agravo de instrumento do credor.

Alegação de estar prejudicado o recurso, dada a superveniência da quebra da agravada, decretada na origem. Os efeitos dessa decisão, todavia, foram obstados, ao menos até agora, por liminar deferida noutro agravo de instrumento, interposto pela recuperanda, ainda pendente de julgamento. Ademais, a discussão sobre crédito proveniente da recuperação judicial pode prosseguir no curso do processo falimentar, "ex vi" do art. 80 da Lei 11.101/05.

Mérito. Impugnação de crédito apresentada no prazo de 10 dias do art. 8o da Lei 11.101/05. Tempestividade. Afastamento da determinação de pagamento de custas. Estas somente são devidas nas impugnações retardatárias.

Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento conhecido e provido.